Tribunal: TJMT
Processo: 1015519-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015519-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (EMBARGANTE), Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Sinop/MT (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 13.442.192/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI TRANSPORTES EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.850.633/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 26.557.335/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VALORES AMORTIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ANÁLISE EXPRESSA SOBRE A QUESTÃO DO
STAY PERIOD
- CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA - EXTRACONCURSALIDADE - RECURSOS FINANCEIROS NÃO ENQUADRADOS COMO BENS DE CAPITAL -

PRECEDENTES DO STJ - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 80 DO CPC/15 - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – ORIENTAÇÃO DO STJ
-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

1. Deve ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o vício de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada,

2. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão do
stay

period
, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, que sua existência não impede a retenção de valores pelo credor fiduciário, uma vez que recursos financeiros não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

3. A proteção conferida pelo
stay

period
, no que diz respeito à vedação de retirada de bens do estabelecimento do devedor, aplica-se apenas aos bens de capital essenciais à atividade empresarial, não abrangendo recursos financeiros objeto de garantia fiduciária.

4
. A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

5. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

no ID nº 304051892, objetivando
sanar supost
o vício de
omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº
301995859
, que

negou provimento ao RAI nº 1015519-44.2025.8.11.0000
, mantendo a
decisão interlocutória que, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1009742-38.2022.8.11.0015
,
indeferiu
o pedido da agravante de restituição de valores retidos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

Em s
uma
, a embargante sustent
a
que o banco agravado, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, amortizou indevidamente a quantia de
R$ 187.709,69 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos)
de sua conta bancária, com o propósito de quitar parcialmente o saldo devedor de operações que estariam submetidas ao concurso de credores.

Afirma q
ue
os valores retidos constituíam capital de giro essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, sendo imprescindíveis para a satisfação de seu custo operacional e para o cumprimento do plano de recuperação judicial já homologado.

Enfatiz
a
ainda que a amortização realizada pelo banco ocorreu durante a vigência do
stay

period
, em violação ao disposto no artigo 6º, §4º c/c o artigo 49, §3º, ambos da Lei nº 11.101/2005.

Informa
também
que o v
acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento, entendendo que os créditos objeto da amortização questionada não estavam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, caracterizando-se como créditos extraconcursais garantidos por cessão fiduciária e
que
recursos financeiros não se enquadram na definição de bens de capital essenciais para fins da ressalva contida na parte final do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não se aplicando a vedação à execução das garantias durante o
stay

period
.

Na concepção do embargante, o v. acórdão se mostra omisso
quanto à análise do argumento de que a amortização realizada pelo banco embargado ocorreu durante a vigência do
stay

period
, o que, segundo sustenta, tornaria ilegal a conduta do banco independentemente da natureza do crédito.

No mais, defende
o
stay

period

e
a suspensão das execuções individuais como medida necessária para garantir a estabilidade e continuidade da atividade empresarial da devedora.

Por fim, pugna pelo
provimento
dos embargos de declaração
para sanar a omissão apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeito modificativo, para dar provimento ao agravo interposto, determinando, consequentemente, a revogação da amortização realizada pelo banco
e
mbargado nos autos de origem.

O embargado
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EM contrarrazões de
ID nº 305382879
, sustenta
que não há omissão no
v.
acórdão, pois a questão do
stay

period
foi expressamente analisada
.

Sustenta
ainda
que os embargos têm caráter meramente protelatório e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé
, nos termos do artigo 80 e 81 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do argumento de que a amortização realizada pelo banco embargado ocorreu durante a vigência do
stay

period
, o que tornaria ilegal a conduta do banco independentemente da natureza do crédito.

Contudo, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao
stay

period
e sua aplicabilidade ao caso concreto. Conforme se verifica do voto condutor, esta Câmara analisou detidamente a questão, concluindo que, mesmo durante o período de suspensão das ações e execuções (
stay

period
), não há óbice legal à retenção de valores pelo credor fiduciário, uma vez que recursos financeiros não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Transcrevo o trecho do acórdão que aborda especificamente a questão:

"
Muito embora a Lei de Falências e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manterem em suas posses os denominados bens de capital (parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§4º do art. 6º) venda e retirada, certo é que tanto na doutrina quanto na jurisprudência as operações de crédito que deram origem à amortização questionada, garantidas por cessão fiduciária de títulos de crédito, não pode ser considerado bens de capital, justamente em razão da recuperanda não deter a propriedade da coisa e por ele não poder ser restituído ao final do período de blindagem
."

E mais adiante, de forma ainda mais explícita:

"
Assim, não estando os valores amortizados compreendidos no conceito de bens de capital essenciais para os fins do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, não há óbice legal à retenção realizada pelo banco agravado, ainda que durante o período de suspensão (
stay

period
)."

Como se vê,
o v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do
stay

period
, concluindo que sua existência não impede a retenção de valores pelo credor fiduciário, uma vez que recursos financeiros não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
v.
acórdão adotou o entendimento de que a proteção conferida pelo
stay

period
, no que diz respeito à vedação de retirada de bens do estabelecimento do devedor, aplica-se apenas aos bens de capital essenciais à atividade empresarial, não abrangendo recursos financeiros. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados no próprio acórdão.

Nesse sentido, o acórdão embargado citou expressamente o precedente do STJ (REsp 1.758.746/GO) que estabelece que "
para efeito de aplicação do §3º do art. 49, bem de capital ali referido há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo, móvel ou imóvel, que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária caso persista a inadimplência ao final do
stay

period
."

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão do
stay

period
e sua aplicabilidade ao caso concreto, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, que a proteção conferida pelo
stay

period
não impede a retenção de valores pelo credor fiduciário, uma vez que recursos financeiros não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial
.

A bem da verdade, o
que a embargante pretende, é a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

No tocante à multa por litigância de má-fé, não procede o inconformismo da parte embargada, pois ausente o alegado dolo processual.

Além do mais, a má-fé processual enseja a caracterização inequívoca de que a parte tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Confira:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I
-
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III
- usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV
-
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V
-
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI
-
provocar
incidente manifestamente infundado.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

O
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
.
Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ademais
, para que se reconheça a litigância de má-fé, é necessário que se caracterize o deliberado intuito de praticar a deslealdade processual, com o escopo de obter vantagem indevida, sendo imprescindível a demonstração do dolo de forma inequívoca.

No
caso em comento, não se vislumbra que a atuação da parte embargante se deu de forma desleal, maldosa e com dolo ou grave culpa e, muito menos causou prejuízo para parte embargada.

Assim sendo, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025